Tribunal: STF
Processo: RE 73839
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-17
Data de publicação: 1972-04-17

Ementa:
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art. 15 da Lei n. 5.316/67, com a redação que lhe deu o artigo 1º, II, do DI, n. 893/69, carece de regulamentação, e que não se tem como aplicar a mencionada norma enquanto não editado o seu regulamento.